Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos ajuizada por filho maior, estudante universitário, com pedido de pensão alimentícia. Sentença fixa alimentos em sessenta por cento do salário mínimo. Recurso do genitor requer redução para trinta por cento, alegando excesso e comprometimento da subsistência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos fixados em favor de filho maior, diante da alegada capacidade financeira do alimentante e da necessidade do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre parentes exige comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme CC, art. 1.694, §1o, e art. 1.695.
4. A maioridade do filho afasta a presunção de necessidade, exigindo demonstração efetiva da impossibilidade de autossustento.
5. A matrícula em curso superior gera presunção relativa de necessidade, não desconstituída nos autos.
6. A renda líquida do alimentante permite o pagamento da pensão fixada, que representa menos de quinze por cento de seus rendimentos.
7. A alegação de encargos familiares e despesas médicas não foi comprovada.
8. O valor arbitrado é inferior à contribuição espontânea anteriormente prestada pelo alimentante.
9. Ausente demonstração de desproporcionalidade ou prejuízo à subsistência do alimentante, é inviável a redução dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, art. 1.695, art. 1.566. CPC, art. 85, §11, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708174-59.2022.8.07.0019, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 22.08.2025. TJDFT, APC 0713422-08.2023.8.07.0007, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 26.02.2025.